Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702673-92.2024.8.07.0007 RECORRENTE: QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA RECORRIDA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, mediante resolução de mérito (artigo 487, I, CPC), por reconhecer a ausência de exigibilidade do título que aparelhou a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de assinatura de uma das testemunhas compromete a exigibilidade do contrato entabulado entre as partes por meio eletrônico. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas. 4. Não obstante a crescente realidade contratual eletrônica, a configuração de título executivo exige o atendimento de requisitos legais específicos para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao instrumento. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924414, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Processo Civil. Embargos à execução. Tese STJ que mitiga necessidade do requisito de duas testemunhas no contrato digital para lhe dar força executiva. Omissão sanada. Julgado integrado. Ausência de provas por outros meios. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca da existência de jurisprudência firmada no STJ no sentido de admitir a mitigação do requisito de assinatura de duas testemunhas quando a relação obrigacional firmada em título extrajudicial digital puder ser demonstrada por outros meios, bem como sobre a aplicabilidade do § 4o do art. 784 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa à existência de tese do STJ. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado considerou, não obstante a crescente realidade contratual eletrônica, a configuração de título executivo exige o atendimento de requisitos legais específicos para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao instrumento, entre eles assinatura de duas testemunhas. 4. Sano a omissão apontada para integrar o julgado e considerar que tal entendimento do STJ é restrito a hipóteses excepcionais em que a obrigação possa ser comprovada por outros meios, o que não é o presente caso que, além da ausência das duas testemunhas, o valor executado não corresponde à quantia pactuada no contrato original, o que afasta a certeza e liquidez necessárias à constituição do título executivo. IV. Dispositivo 5. Embargos conhecidos e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 784, inciso III, e § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo apresentado é plenamente válido, certo e exigível, estando amparado por elementos documentais robustos e pela manifestação de vontade inequívoca das partes. Assevera que o contrato está claro e bem redigido, notadamente quanto ao seu objeto, condições, obrigações e valores pactuados. Aponta a desnecessidade das assinaturas de testemunhas em contratos eletrônicos, assim como a validade de contrato eletrônico assinado por certificado digital. Argumenta que a ausência de uma das assinaturas de testemunhas não compromete a força executiva do título no presente caso, especialmente porque o contrato foi firmado pelas partes e por uma testemunha, além de estarem presentes elementos que atestam a validade e a veracidade da avença. Aduz que, em hipóteses excepcionais como a dos autos, a mitigação do requisito legal é possível, desde que demonstrada a existência de outros meios idôneos de comprovação da obrigação, o que ocorreu. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça, e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e de São Paulo. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de CAMINHA ADVOGADOS, sociedade de advogados, OAB/SC 2622/2015. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 784, inciso III, e § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “além da ausência das duas testemunhas, o valor executado não corresponde à quantia pactuada no contrato original, que previa parcela mensal fixa de R$ 950,20, o que afasta a certeza e liquidez necessárias à constituição do título executivo” (ID 70082420), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de CAMINHA ADVOGADOS, OAB/SC 2622/2015, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016